Tribunal: STF
Processo: Rcl 64209
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Passo Fundo contra acórdão proferido nos autos do Processo nº 0021017-41.2022.5.04.0663, mediante o qual o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4) teria afrontado a eficácia das Súmulas Vinculantes nºs 10 e 37 e do julgado na ADI nº 3.894/RO, bem como decidido contrariamente ao art. 37, incisos X e XII e ao art. 61, § 1º, inciso II, alínea a, ambos da CF/88.



    O reclamante afirma que a autoridade reclamada “deu provimento ao recurso de empregada pública para reconhecer isonomia com servidores estatutários e deferir vantagem funcional previstas em Estatuto”.



    Sustenta que o entendimento vai de encontro à Súmula Vinculante nº 37, que enuncia vedação ao Poder Judiciário de conceder vantagens a servidor público com fundamento na isonomia.



    Acrescenta que a decisão reclamada viola a Súmula Vinculante nº 10, pois esvazia a força normativa i) de regra instituída pela Lei municipal nº 247/09, a qual veda a extensão de vantagens de servidores estatutários municipais aos trabalhadores cujo vínculo com o poder público esteja sob sua regência, como é o caso do objeto da controvérsia no Processo nº 0021017-41.2022.5.04.0663; e ii) do art. 3º da Lei Complementar municipal nº 203/08, o qual direciona a aplicação do regime legal prescrito aos servidores públicos estatutários.



    O Município de Passo Fundo defende que há violação à ADI nº 3894, bem como ao art. 37, incisos X e XII e ao art. 61, § 1º, inciso II, alínea a, ambos da CF/88 - temática enfrentada pelo STF no Tema nº 223 RG (RE nº 590829)-, “pois supõe que o Município legislou sobre direito do trabalho ao firmar o conceito de servidor genérico na [Lei Orgânica Municipal], bem como esquece que a LOM é obra do Poder Legislativo e não é submetida a sanção do Chefe do Executivo, pelo que não poderia criar direitos para servidores”.



    O reclamante requer seja deferido o pedido de liminar para suspender os efeitos da decisão proferida pelo TRT 4, nos autos do Processo nº 0021017-41.2022.5.04.0663. 



    No mérito, pugna pela procedência do pedido, cassando-se o ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como um dos paradigmas de confronto a Súmula Vinculante n.º 37, in verbis:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Ao editar a SV nº 37, o STF pretendeu evidenciar norma exarada na primeira parte do inciso X do art. 37 da CF/88 - segundo a qual “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso” - para orientar a atuação do Poder Judiciário em demandas apresentadas por servidor público com o objetivo de receber e incorporar parcelas remuneratórias.



    Compulsados os autos, tem-se que o TRT 4, com fundamento em sua jurisprudência, deferiu à parte beneficiária, admitida sob o regime celetista como Bióloga do Município de Passo Fundo, progressões de grau por antiguidade e por merecimento com reflexos em férias acrescidas de 1/3, 13º salários e FGTS, fundamentando esse direito em legislação municipal dirigida a servidores estatutários. Transcrevo, no que interessa, os fundamentos do acórdão reclamado:



    “O contrato teve início em 01/07/2006 e permanece vigente. A reclamante desempenha a função de Bióloga (ficha de registro - ID. 73ba861 e contracheque - ID. 48fa054). 



    A Lei Orgânica do Município dispõe em seu art. 20: "São servidores do Município todos que percebam remuneração dos cofres públicos (fl. 151). Tal regramento não impõe diferenciação entre estatutários e celetistas, designando como servidores todos aqueles remunerados pelo ente público". 



    A Lei Municipal nº 2.323/86 prevê: 



    Art. 1° - A progressão dentro das classes das carreiras que integram os quadros de funcionários de nível médio e de nível superior da prefeitura Municipal a ser representada por letras, correspondendo o grau A ao padrão inicial de cada classe.



    Parágrafo único. Haverá 4 (quatro) graus - A, B, C e D, para cada carreira, correspondendo cada um a uma progressão, observados os requisitos e interstícios legais regulamentares.



    A Lei Complementar nº 203/08, Estatuto dos Servidores do Município de Passo fundo, estabelece:



    A progressão é uma vantagem pela qual o servidor ascende do grau "A" até "K", por antiguidade e merecimento, dentro do mesmo cargo, nas condições estabelecidas nesta Lei. 



    § 1º O interstício mínimo para a concessão de progressão de um grau para outro será de 2 (dois) anos do grau "A" até o "G" e de 3 (três) anos para os graus "H" até o "K". 



    § 2º A variação de remuneração, entre um grau e outro, será de 6% (seis por cento). 



    § 3º Não terá direito a progressão o servidor que no biênio tenha incorrido nas seguintes situações [...]



    Sobre a matéria, registro precedente de minha Relatoria, cujos fundamentos adoto:



    [...] A norma acima referida determina o pagamento de progressões aos servidores efetivos (condição da reclamante), sem fazer distinção entre celetistas e estatutários, da mesma forma que a Lei Orgânica em seu art. 20. 



    A LC Municipal nº 203/08, criada posteriormente, manteve o benefício da Lei nº 2.323/86 (art. 63, fls. 39-40), especificando o conceito de servidor público, sendo, também, aplicável ao caso. Não havendo distinção entre os tipos de servidores, entendo que ambos os regramentos aplicam-se aos servidores de modo geral, inclusive à reclamante. 



    Mesmo trazendo nova definição de servidor público, a mencionada LC Municipal nº 203/08 não modifica o conceito expressamente previsto na Lei Orgânica do Município, considerando-se que hierarquicamente inferior. Nesse sentido, cito o julgamento do processo nº 0173800-75.2009.5.04.0662 RO/REENEC, Rel. Des. Ricardo Carvalho Fraga, 3ª Turma, publicado em 04 de fevereiro de 2011. 



    Ainda, em seu parecer, o membro do Ministério Público do Trabalho referiu que as leis municipais, embora estabeleçam condições para a percepção das vantagens [...] não têm o condão de restringi-las a servidores estatutários, abarcando também os celetistas concursados, caso da reclamante (fl. 214). 



    Tenho por prequestionada a matéria, especialmente o disposto no art. 37, X, da Constituição Federal, nas Leis Municipais nº 1.763/77 e 2.323/86 e na LC Municipal nº 203/08. 



    Nego provimento (TRT da 4ª Região, 3ª Turma, 0000962-18.2012.5.04.0664 RO, em 29/05/2013, Desembargador Marcos Fagundes Salomão - Relator. Participaram do julgamento: Desembargador Ricardo Carvalho Fraga, Desembargador Luiz Alberto de Vargas)



    (...)



    Reconheço, portanto, o direito da reclamante às progressões funcionais previstas na Lei Municipal nº 2.323/86 e LC nº 203/08. Considerando que as progressões funcionais vantagens/benefícios que aderem ao contrato de trabalho, é devida sua integração à remuneração da reclamante. Em consequência, são devidas diferenças salariais correspondentes.



    No caso, não há que se falar na aplicação do teor da Súmula Vinculante nº 37 do STF em razão de que o direito em questão não está fundamentado na isonomia, mas sim, no descumprimento de obrigação legal pelo Município” (e-Doc. 4, p. 5).



    Na espécie, verifica-se que o TRT 4, ao determinar a equiparação entre empregada pública regida pela CLT e os demais servidores públicos municipais, sob o fundamento da isonomia, desrespeita a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada na Súmula Vinculante nº 37.



    Assim, resta evidenciada a violação a Súmula Vinculante nº 37.



    Nesse sentido, em situações idênticas à presente demanda, confira-se a decisão liminar na Rcl nº 52.620/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/22, na Rcl nº 50.631/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/2/22 e na Rcl nº 50.819/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/1/22.



    Colaciono, ainda, os seguintes precedentes de ambas as turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO SERVIDOR CELETISTA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígido. II- A autoridade reclamada, ao outorgar aumento aos vencimentos da parte beneficiária sem previsão legal, utilizando-se do princípio da isonomia como justificativa, violou entendimento desta Corte, incorrendo em ofensa à Súmula Vinculante 37. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 55963 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37. 2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 50347 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-002 DIVULG 10-01-2022 PUBLIC 11-01-2022).



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão prolatado pelo TRT4 no Processo nº 0021017-41.2022.5.04.0663, para que outra decisão seja proferida observando-se o enunciado da Súmula Vinculante nº 37.



    Envie-se cópia desta decisão ao TRT 4 para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada (ora cassada) do seu teor para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente